Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-56.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000578-56.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – OMISSÃO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT –, contra o acórdão que desproveu o Agravo Interno, interposto em face da decisão que desproveu a Apelação, por ela manejada (id. 156389669, págs. 01/06).

A Recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso, visto que não apreciou a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos.

Alega que a revisão do valor da multa, em valor excessivo, não configura invasão do mérito administrativo.

Salienta que se mostra necessário o enfrentamento do disposto no artigo 37,
caput
, da CRFB e no artigo 1.022, II, do CPC e Súmulas ns. 346 e 473, do STF.

O Recorrido não apresentou contrarrazões ao Recurso (id. 162275657, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT –, contra o acórdão que desproveu o Agravo Interno, interposto em face da decisão que desproveu a Apelação, por ela manejada.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).

O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao apreciar os embargos de declaração, está obrigado a considerar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, a Embargante argumenta que o acórdão é omisso, uma vez que não
apreciou a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos e que a revisão do valor da multa, em valor excessivo, não configura invasão do mérito administrativo.

Em que pese à alegação da Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, porque, diferentemente do sustentado, o acórdão recorrido não deixou de analisar o pleito de revisão do valor da multa imposta. Veja-se:

Quanto à alegação de que a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que também não merece acolhimento, já que arbitrada à luz das disposições do artigo 57, do CDC, sendo observadas a condição econômica do infrator, a vantagem auferida e a gravidade da infração, tudo com vistas a atender o seu caráter punitivo, visando à inibição de novas condutas contrárias ao direito do consumidor.

Nota-se que a manutenção do valor da multa ocorreu em razão do Colegiado desta Câmara Julgadora entender que era razoável e proporcional, estando de acordo com as disposições do artigo 57, do CDC.

Quanto à afirmativa de que se faz necessário enfrentar o disposto no artigo 37,
caput
, da CRFB, no artigo 1.022, II, do CPC e nas Súmulas ns. 346 e 473, do STF, assinalo que não merece acolhimento, visto que o Julgado não está obrigado a analisar todos os artigos de lei citados pelas partes, bastando indicar os fundamentos para acolher ou rejeitar a tese discutida no feito.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - PREQUESTIONAMENTO -
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARTIGOS CITADOS PELA PARTE
- EMBARGOS DESPROVIDOS.

1- Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas e tão-somente para sanar obscuridade, contradição e/ou omissão verificada no julgamento acerca de tema sobre o qual o Tribunal deveria ter-se manifestado.

2- Na hipótese, embora o Recorrente afirme que o acórdão é que caso a questão não seja enfrentada de forma expressa à luz dos citados dispositivos, ocorrerá negativa da prestação jurisdicional, violação ao juiz natural, e ofensa aos princípios da ampla defesa e cerceamento ao direito de defesa, essa afirmativa não é verdadeira, pois como dito, a manifestação expressa de dispositivos legais se afigura prescindível, essa afirmativa não é verdadeira, pois se afigura prescindível. É necessário que o aresto impugnado observe o princípio da motivação obrigatória das decisões judiciais, o que ocorreu na espécie. (N.U 0045948-55.2018.8.11.0000, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei).

Por tais considerações, a rejeição do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT –
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023